Tribunal: STF
Processo: HC 88904
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO DE PROVA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
POSSIBILIDADE.
I - O indeferimento de diligência probatória tida
por desnecessária pelo juízo ao quo não viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
II - Não se admite na via estreita
 do habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas.
III -
Após o julgamento do HC 82.929/SP pelo Plenário do STF, não mais é
vedada a progressão de regime prisional aos condenados pela prática
de crimes hediondos.
IV - Ordem indeferida, concedida, porém, a
ordem de ofício, para conceder o benefício da progressão de regime,
observados os requisitos legais.